Tribunal: CARF
Processo: 11080.732728/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732728/2017-24
ACÓRDÃO
1201-006.949 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGF ENGENHARIA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
AGF ENGENHARIA - EIRELI, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 03-90.606 (fls. 25), pela DRJ Brasília, interpôs recurso
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.949 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732728/2017-24
2
voluntário (fls. 35) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como
objetivo a reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil as declarações de
compensação – DCOMP no 07919.93316.201010.1.7.02-0185, no 25468.80362.181208.1.3.02-
2772 e no 40050.03398.030512.1.7.02-8384, as quais apontam o direito creditório oriundo no
saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2008, no valor de R$ 462.207,30, com origem em
retenções na fonte (códigos 3426 e 6190).
O alegado direito de crédito foi parcialmente reconhecido pela Administração
Tributária, que homologou a DCOMP no 07919.93316.201010.1.7.02-0185, homologou
parcialmente a DCOMP no 40050.03398.030512.1.7.02-8384 e não homologou a DCOMP no
25468.80362.181208.1.3.02-2772.
Tal
procedimento
foi
formalizado
no
processo
no
10980.908286/2013-63.
Em face da homologação parcial da DCOMP no 40050.03398.030512.1.7.02-8384,
foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 2, em que se impôs multa isolada no percentual de
50% do débito não compensado, o que consiste no objeto do presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, no referido processo no 10980.908286/2013-63, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário (fls. 8). A manifestação de inconformidade
foi julgada parcialmente procedente, levando à confirmação da homologação parcial da DCOMP
apontada, mas com um valor maior do direito de crédito reconhecido. Já a impugnação também
foi julgada parcialmente procedente, reduzindo a multa isolada, levando em consideração o novo
valor do débito que permaneceu em aberto (fls. 25).
O recurso voluntário do processo da DCOMP (proc. no 10980.908286/2013-63) foi
julgado improcedente por esta Turma Julgadora, nesta mesma assentada, o que significa a
manutenção da decisão que homologou parcialmente a DCOMP em tela.
O presente recurso voluntário (fls. 35), que trata da multa isolada, apenas repisa a
reclamação de que o direito de crédito pleiteado é legítimo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2020 (fls.
32) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 23/07/2020 (fls. 33). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.949 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732728/2017-24
3
A multa isolada objeto do presente processo tem como fundamento legal o §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939, com repercussão
geral, declarou a inconstitucionalidade do apontado §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nos
seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada
a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro
Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual
em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
O artigo 26-A do Decreto no 70.236/1972 determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a sua
aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Por sua vez, o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023)
reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.949 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732728/2017-24
4
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Como se pode ver, os órgãos de julgamento no processo administrativo fiscal estão
desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional, em decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal, desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal Pleno e
que seja uma decisão definitiva. Os dois requisitos foram perfeitamente atendidos.
Assim, no atual cenário jurídico, a presente multa isolada não possui suporte fático
nem legal, devendo ser exonerada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 42
DF CARF MF
Original